Tribunal: TJSP
Processo: 1054823-56.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais proposta por Victor César Romero Aquino da Silva contra

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais proposta por Victor César Romero Aquino da Silva contra Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, alegando que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito sem ser notificado da cessão do débito, o que prejudicou a sua capacidade de obter crédito parcelado. Requereu a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A requerida apresentou defesa, sustentando a legalidade da cessão do crédito e a inexistência de dano moral, em razão de outras anotações negativas no nome do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ausência de notificação da cessão de crédito invalida a dívida e afasta a legitimidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) se há dano moral indenizável em razão da referida inscrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cessão de crédito, mesmo sem a notificação do devedor, não afeta a validade ou exigibilidade da dívida, conforme preceitua o art. 290 do Código Civil. A ausência de notificação não impede a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, desde que a dívida seja legítima e devidamente comprovada.
4. A documentação apresentada pela requerida demonstrou a existência de relação contratual entre o autor e o Banco do Brasil, originando o débito cedido à ré. O contrato e os comprovantes de utilização do crédito foram assinados pelo autor, não havendo indícios de fraude. Vê-se a assinatura do autor no contrato, tal como lançada na procuração outorgada a seu patrono e juntada com a inicial e documentos pessoais. Referidos documentos não foram impugnados e mesmo na manifestação de fls. 184/186 o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide, entendendo desnecessária a produção de novas provas.
5. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 385) entende que a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito não gera direito à indenização por danos morais se o devedor já possui outras anotações legítimas em seu nome. No caso, o autor possuía outras restrições no SERASA, o que afasta a configuração de dano moral.
6. A alegação de inexistência do débito foi desprovida de comprovação, ao contrário, o réu apresentou os documentos pertinentes. Sendo assim restou caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 17, II, do CPC. A multa de 1% sobre o valor da causa foi corretamente aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença mantida. Recurso desprovido.
8. Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação da cessão de crédito não afasta a exigibilidade da dívida e não impede a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes não gera indenização por danos morais quando o devedor já possui outras restrições legítimas. 3. A apresentação de alegações infundadas sem respaldo probatório caracteriza litigância de má-fé, sendo cabível a aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 17, II, e art. 85, §2o e §11; CC/2002, art. 290; Súmula 385 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 385; TJSP, Apelação Cível no 1027491-05.2013.8.26.0100, Rel. Alexandre Coelho, j. 17/05/2016; TJSP, Apelação Cível no 0124565-13.2012.8.26.0100, Rel. Coelho Mendes, j. 11/03/2014.